Tribunal: TJMT
Processo: 1006778-43.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006778-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ASSIS HORA CARVALHO - CPF: 205.997.651-00 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006778-43.2024.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
JOÃO BATISTA DE ASSIS HORA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONTESTAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO REGULARIDADE DO MEDIDOR. FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de faturas de energia elétrica referentes ao período de abril/2023 a janeiro/2024 e de indenização por danos morais, sob alegação de que os valores cobrados não correspondiam ao consumo habitual da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as faturas de energia elétrica emitidas no período questionado apresentam irregularidades que justifiquem sua inexigibilidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço a ensejar compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária realizou vistoria técnica e submeteu o medidor a perícia, tendo o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), vinculado ao INMETRO, atestado o funcionamento regular do equipamento conforme Portaria 587/2012 do INMETRO.

4.

O consumidor não apresentou elementos capazes de desconstituir a presunção de veracidade do laudo técnico, tampouco provas mínimas de erro no consumo registrado.

5.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL foi observada pela concessionária quanto à apuração de eventual irregularidade.

6.

A jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas Recursais do Mato Grosso reconhece a validade das medições confirmadas por laudo técnico oficial, não sendo suficiente a mera alegação de aumento de consumo para descaracterizar a cobrança.

7.

Fatores sazonais, como as ondas de calor intensas em 2023 e 2024, justificam aumento natural do consumo, sobretudo em residências que utilizam aparelhos de climatização.

8.

A inexistência de erro na medição, aliada à ausência de prova de dano anormal, afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de laudo técnico emitido por órgão oficial que atesta o funcionamento regular do medidor afasta a alegação de cobrança indevida por consumo de energia elétrica.

2.

O ônus da prova de eventual irregularidade é do consumidor, não sendo suficiente a alegação genérica de aumento de consumo.

3.

A variação de consumo decorrente de fatores climáticos não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

4.

A inexistência de erro na medição e de danos excepcionais impede a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 98, §3º; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 137; Portaria INMETRO nº 587/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1011772-48.2023.8.11.0003, rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Turma Recursal, j. 11/03/2024, DJE 15/03/2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1028509-63.2022.8.11.0003, rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 29/04/2024, DJE 02/05/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante postula a declaração de inexigibilidade das faturas emitidas nos meses de abril/2023 a janeiro/2024, e condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante propôs a presente ação, alegando que as faturas de energia elétrica emitidas no período de abril de 2023 a janeiro de 2024 não condizem com seu consumo habitual.

Da análise das provas constantes nos autos, observa-se que a reclamada realizou vistoria técnica na unidade consumidora e encaminhou o medidor para perícia técnica, a qual foi realizada e aprovada pelo IPEM/MT.

Por outro lado, o reclamante não apresentou provas capazes de desconstituir o resultado do laudo pericial e, consequentemente, não logrou demonstrar a alegada falha na prestação do serviço quanto às cobranças impugnadas na petição inicial.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência pertinente:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que r

eformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Acrescente-se, ainda, que, no decorrer do ano de 2023 e no início de 2024, o Estado de Mato Grosso enfrentou diversas ondas de calor extremo, o que naturalmente ocasionou o aumento no consumo de energia elétrica, exigindo, inclusive, o acionamento de geração térmica e a importação de energia para atendimento da demanda.

Assim, os consumos contestados não destoam significativamente do padrão de consumo da unidade, sendo razoável inferir maior utilização de aparelhos elétricos, notadamente ar-condicionado, nos meses mais quentes do ano.

Ademais, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum, especialmente quando há alterações na rotina de uso de eletrodomésticos. Na ausência de indícios substanciais de erro na medição, presume-se correta a aferição do consumo e a consequente emissão das faturas.

Diante disso, conclui-se que a sentença não comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, ficando suspensa sua exigibilidade conforme o artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025